Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717724-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA OLIVEIRA SERAFIM MOREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORRAINE FEITOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 194212508) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e outra, indeferiu o pedido de pesquisas pelos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB e CCS-BACEN. Em suas razões recursais (ID 58492101), a parte agravante faz alusão aos artigos 139, IV, do CPC, e ao princípio da efetividade para sustentar o cabimento das pesquisas requeridas. Menciona o princípio da cooperação, bem como alude ao disposto no art. 797, do CPC, a fim de que rememorar que a execução deve ser realizada em benefício do credor. Defende a utilização do sistema SNIPER como forma de se evitar a possibilidade de ocultação do patrimônio por parte da agravada. Aduz que a pesquisa CCS-BACEN não implica em constrição de bens, mas mera expectativa de tal constrição, não acarretando, portanto, prejuízo material ao devedor. Cita entendimentos jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça que entende corroborarem as suas razões recursais. Diante da demonstração do esgotamento dos meios ordinários para realização da pesquisa de bens, entende cabível a utilização do sistema CNIB. Novamente colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça para reforçar suas razões recursais. Traz à tona ainda julgado que demonstraria o cabimento da utilização do sistema SIMBA. Argumenta que os meios de pesquisa requeridos possuem base de dados diversa dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, motivo pelo qual não se sustentaria o argumento do juízo de origem para indeferimento do pedido. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de se autorizar desde já a realização de pesquisas via sistema SNIPER, SIMBA, CNIB e CCS-BACEN. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se que o juízo de origem proceda à realização de busca de bens por meio dos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI. Preparo não recolhido, ante a isenção legal de que goza a parte agravante. Decisão de ID 58677739 desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao ID 59140000, a agravante, que até então era representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, veio aos autos requerer a habilitação de sua nova procuradora, juntando, no mesmo ato, procuração outorgando poderes a nova patrona constituída. Em seguida, ao ID 59141332, a agravante manifestou pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 16 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;